Tribunal: TJBA
Processo: 0003572-35.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003572-35.2014.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISAEL AGOSTINHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BRUNO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA PENAL. DEFENSOR DATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. VALOR ARBITRADO SEGUNDO TABELA DA OAB. PARCIAL REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença penal que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo no valor de R$5.000,00, com base na tabela da OAB. O apelante sustenta a ausência de obrigatoriedade de observância da referida tabela, a incompetência da jurisdição criminal para arbitramento da verba e a necessidade de propositura de ação autônoma para constituição do crédito. Requer, ainda, o decote da condenação e eventual revisão do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há obrigatoriedade de observância da tabela da OAB na fixação dos honorários do defensor dativo; (ii) estabelecer se a fixação da verba pode ocorrer no bojo da sentença penal; (iii) determinar se o valor arbitrado se mostra proporcional à complexidade da causa e à atuação do profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tabela da OAB não vincula o juiz, mas pode ser utilizada como parâmetro para arbitramento dos honorários advocatícios do defensor dativo, desde que os valores fixados se mostrem razoáveis e proporcionais à atuação do profissional, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

A fixação dos honorários em favor do defensor dativo pode ocorrer na própria sentença penal em que houve a atuação do profissional, ainda que ausente requerimento específico ou manifestação do Estado, conforme entendimento consolidado do STJ.

A obrigação de prestar assistência jurídica gratuita e integral é do Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 4º, VIII, da Constituição do Estado da Bahia, não podendo o advogado dativo ser compelido a exercer atividade profissional sem contraprestação.

A inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca legitima a nomeação judicial de advogado dativo, o qual faz jus à remuneração pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

O valor fixado inicialmente (R$5.000,00), embora amparado na tabela da OAB, pode ser revisto judicialmente, desde que respeitado o critério de compatibilidade entre a remuneração, a complexidade da causa e a atuação efetiva do profissional. No caso, a redução para R$3.000,00 se mostra adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz não está vinculado à tabela da OAB, mas pode utilizá-la como referência na fixação dos honorários de defensor dativo, desde que observada a razoabilidade.

2. A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo pode ocorrer no bojo da sentença penal, constituindo título executivo judicial.

3. A ausência ou insuficiência da Defensoria Pública justifica a nomeação de defensor dativo, cuja atuação deve ser remunerada pelo Estado.

4. O valor dos honorários arbitrados judicialmente pode ser revisto à luz da proporcionalidade entre o serviço prestado e a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/94 (EOAB), arts. 22, §§ 1º e 2º, e 24; CPC/1973, art. 585, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.05.2006, DJ 14.08.2006; STJ, AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.06.2013, DJe 14.06.2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.10.2014, DJe 20.10.2014; STJ, REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2004, DJ 26.04.2004.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0003572-35.2014.8.05.0041
,
de Campo Formoso, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelado
DANIEL BRUNO DE CARVALHO (OAB/BA: 45.994)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.